Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Erro material caracterizado em relação ao nome das partes.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios para correção de erro material.